Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-93.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL) E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a avaliação desfavorável das consequências do crime, se a fundamentação da sentença está amparada em elementos concretos dos autos, mostrando-se idônea.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento em conformidade com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 158 da Repercussão Geral).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas, sem, no entanto, alterar a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, reduzindo-se a pena de multa de 20 (vinte) dias-multa para 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima.